Tribunal: TJMT
Processo: 1011590-37.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011590-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (AGRAVANTE), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (AGRAVADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (AGRAVADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO
–
AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DE EXECUÇÃO QUE ESTÁ COM PENDÊNCIA DE ANÁLISE PELO STJ PARA RESOLVER QUESTÃO DE EXTINÇÃO OU NÃO DA CITADA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DO JUIZ DE ORIGEM DE MANIFESTAR SOBRE O PROCESSO EXECUTIVO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Verificado que a Execução, cuja suspensão do trâmite foi indeferida na origem, está sob análise do Superior Tribunal de Justiça para resolver questão de extinção ou não da citada Execução, com acerto o juiz singular ao concluir sua impossibilidade de pronunciar sobre trâmite de ação que está
sub judice
da Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pelo autor
Oscar Nunes da Silva

contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Declaratória de inexigibilidade de título com Pedido de Antecipação de Tutela nº 1008232-38.2024.8.11.0041

proposta por
Oscar Nunes da Silva

aqui agravante em face de
Marcelo de Andrade Zagonel e Izonel Pio da Silva
.

DECISÃO AGRAVADA (id. de origem 149014190)
:
in
deferiu pedido de tutela de urgência consistente na suspensão do trâmite da
Execução de Contrato de Serviços Advocatícios nº
1045122-44.2022.8.11.0041

proposta pelos advogados
Marcelo de Andrade Zagonel e Izonel Pio da Silva
em face do autor aqui agravante
Oscar Nunes da Silva
.

Informa já tramitar a Ação de Execução de Honorários Advocatícios proposta pelos advogados
Marcelo de Andrade Zagonel e Izonel Pio da Silva
aqui agravados, lastreada no contrato de serviços advocatícios que tinha por objeto liberação patrimonial do executado agravado e da esposa no processo Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica nº 1001272-74.2021.4.01.3603 em trâmite pela 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop.

Informa ainda que a Execução, que seria no valor de R$900.000,00 em decorrência de eventual êxito (que alega não ter sido efetivado) de pedido de liberação e bens do executado aqui autor agravante e de sua esposa no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica nº 1001278-74.2021.8.01.3603 está em sede de análise de Agravo Interno pelo STJ para exame de acórdão desta Corte que afastou a extinção da Execução ocorrida na origem.

Relata ter proposto a ação
Declaratória de inexigibilidade de título, em que sustentou que o êxito contratual estava atrelado à liberação de todos seus imóveis, notadamente o de maior valor, que alega ter continuado indisponível, fato este que ao seu ver torna o título – contrato de prestação de serviços advocatícios – inexigível, conforme argui ter sido demonstrado pelo juiz de origem quando acolheu sua segunda Exceção de Pré-Executividade e extinguiu a Execução
nº
1045122-44.2022.8.11.0041
, cuja decisão foi reformada por esta Corte.

Argumenta que o acórdão não analisou o mérito da Apelação, porquanto apenas concluiu pela preclusão da discussão da extinção da Execução por ter sido arguida em segunda Exceção de Pré-Executividade, portanto, o argumento relativo à verossimilhança para a suspensão do trâmite da citada Execução não foi examinado.

Aduz que a situação agrava na medida que, indevidamente, tramita uma Execução, que alega não ter título, onde já foi realizada penhora de bens em sede Tutela Provisória de Urgência (Cautelar de Arresto de Bens) nº 1036166-05.2023.811.0041, que sustenta gerar perigo de dano em razão do ato constritivo já realizado.

Pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, o provimento do Agravo para
suspender o trâmite do processo de Execução n. 1045122- 44.2022.8.11.0041 e sua tutela conexa,
Tutela Provisória de Urgência (Cautelar de Arresto de Bens)
1036166-05.2023.8.11.0041.

A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida (id. 213778650).

Na contraminuta, id. 220209192, os requeridos
Marcelo de Andrade Zagonel e Izonel Pio da Silva
defendem, em síntese, o desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011590-37.2024.8.11.0000

Agravante:
Oscar Nunes da Silva

Agravados:
Marcelo de Andrade Zagonel e Izonel Pio da Silva

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne deste Agravo
interposto pelo autor
Oscar Nunes da Silva

é saber se é caso de
reforma da decisão impugnada
, que na Ação
Declaratória de inexigibilidade de título com Pedido de Antecipação de Tutela nº 1008232-38.2024.8.11.0041

proposta por
Oscar Nunes da Silva
aqui agravante em face de
Marcelo de Andrade Zagonel e Izonel Pio da Silva
aqui agravados,
indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na suspensão do trâmite da
Execução de Contrato de Serviços Advocatícios nº
1045122-44.2022.8.11.0041

proposta pelos advogados
Marcelo de Andrade Zagonel e Izonel Pio da Silva
em face do autor aqui agravante
Oscar Nunes da Silva
(id. de origem 149014190).

Verifica-se que o autor

aqui agravante informou que a Execução
de Contrato de Serviços Advocatícios nº
1045122-44.2022.8.11.0041

proposta pelos advogados
Marcelo de Andrade Zagonel e Izonel Pio da Silva,
cuja suspensão do trâmite pretendeu obter e foi indeferida pelo juízo singular,

está sob análise de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça que, ao que se evidencia, é para averiguação de acórdão desta Corte que afastou a extinção da Execução ocorrida na origem.

A Corte Especial ainda não resolveu a questão do afastamento da extinção da Execução proposta pelos aqui agravados em face do aqui agravante.

Importante registrar que não há informação de decisão do STJ com eventual recomendação de suspensão do trâmite a Execução, cuja matéria está
sub judice
naquela Corte.

Logo, como bem ponderou a decisão impugnada cujo fragmento se transcreve, sequer descabe ao juízo de origem pronunciar sobre pedido de suspensão do trâmite da citada execução.

“
É o breve relato. DECIDO.

Inicialmente, verifico que restam recolhidas as custas judiciais iniciais, pelo que recebo a presente ação.

Após, no que se refere ao pedido de concessão da tutela provisória de urgência, tenho que devem estar comprovados cumulativamente ambos os requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano ou do resultado útil do processo.

Assim, em detida análise dos autos, verifico que o autor busca tutela jurisdicional
com o fito de que seja suspensa ação de execução de número 1045122-44.2022.8.11.0041
.

Todavia, tenho que a argumentação e os documentos juntados não são suficientes para salvaguardar a pretensão autoral, vez que não encontro arcabouço jurídico e documental capaz de justificar o pleito liminar,
em razão de, em regra, o recurso especial não contar com efeito suspensivo, sendo necessário prévio requerimento ao tribunal superior competente, conforme disciplina o artigo 1.029, § 5º, do CPC
.

Nesta senda, explico que a análise do pleito de suspensão do feito executório, protocolado recurso especial, sequer cabe a este juízo
.

Com essas considerações, ante a ausência de preenchimento dos requisitos,
indefiro o pedido de tutela provisória de urgência
.
” (grifo próprio e nosso).

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024